Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-10.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Desconto em conta corrente da autora de valores relativos a parcelas de prêmio de seguro não contratado. Responsabilidade solidária da empresa responsável pela gestão de pagamentos e cobranças. Precedentes. Ocorrência de danos morais. Indenização, fixada na origem em R$5.000,00, que

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Desconto em conta corrente da autora de valores relativos a parcelas de prêmio de seguro não contratado. Responsabilidade solidária da empresa responsável pela gestão de pagamentos e cobranças. Precedentes. Ocorrência de danos morais. Indenização, fixada na origem em R$5.000,00, que comporta majoração para R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso, as finalidades da condenação, e com o quanto arbitrado por esta C. Câmara em casos análogos.
Provido o recurso da autora, e improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000441-10.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante/apelado BACKSEG GESTAO DOC E RECEBIVEIS LTDA ME, é
apelada/apelante ELAINE PEREIRA PATROCINIO e Apelado SABEMI
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora, improvido o da ré. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-10.2020.8.26.0439 -Voto no 35354
2
Comarca: PEREIRA BARRETO – 1a VARA JUDICIAL
Apelantes/Apeladas:
BACKSEG
GESTÃO
DE
DOCUMENTOS
E
RECEBÍVEIS LTDA. E ELAINE PEREIRA PATROCÍNIO
Apelada: SABEMI SEGURADORA S/A
MM. Juiz Prolator: Vinícius Nocetti Caparelli
VOTO No 35.354
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais. Desconto em conta corrente da
autora de valores relativos a parcelas de prêmio de
seguro não contratado. Responsabilidade solidária
da
empresa
responsável
pela
gestão
de
pagamentos e cobranças. Precedentes. Ocorrência
de danos morais. Indenização, fixada na origem em
R$5.000,00, que comporta majoração para R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso, as finalidades da
condenação, e com o quanto arbitrado por esta C.
Câmara em casos análogos.
Provido o recurso da autora, e improvido o da ré.
A r. sentença de fls. 151/158, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da
relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos e a
restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e condenar
as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$5.000,00, além de custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a correquerida Backseg Gestão de Documentos
e Recebíveis Ltda. (fls. 163/175). Sustenta preliminar de ilegitimidade
passiva, eis que alheia à relação jurídica que fundamenta a inicial. Esclarece
que sua conduta se limita à cobrança de valores devidos à seguradora, por
conta e nos termos desta. No mérito, em síntese, alega a regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-10.2020.8.26.0439 -Voto no 35354
3
contratação e das cobranças, e a inocorrência de danos morais.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização. Por isso,
requer a extinção do processo, ou a reforma da r. sentença.
Apela também a autora, em recurso adesivo (fls.
191/197). Afirma, em suma, a necessidade de majoração da indenização
por danos morais, para o patamar sugerido de R$15.000,00. Sob tal
fundamento, pleiteia a reforma parcial da r. sentença.
Recursos contrariados (fls. 182/190 e 203/214).
É o relatório.
Do recurso da correquerida Backseg Gestão de
Documentos e Recebíveis Ltda.
A preliminar suscitada não prospera. Como bem
observado pelo MM. magistrado singular:
O caso concreto retrata típica relação de consumo,
circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a
análise da responsabilidade civil sob a ótica objetiva,
fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que
encontra amparo no artigo 170, parágrafo único, da
Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei no
8.078/90
independendo,
consequentemente,
da
demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.
Afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva ad causam da
ré. Isso porque há responsabilidade solidária objetiva de
toda cadeia de fornecedores do serviço (CDC, art. 7o,
parágrafo único), certo que a ré fez a anotação do desconto
sem consultar a parte autora ou a verificar regularidade da
dívida.
Sendo assim, de rigor o reconhecimento da legitimidade da
ré BackSeg
Gestão de Documentos e Recebíveis Ltda
para figurar no polo passivo do feito quanto a todos os
pedidos formulados. (fl. 152)
O entendimento não destoa daquele adotado por esta
E. Corte, como se observa do seguinte julgado, em caso análogo
envolvendo as mesmas requeridas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-10.2020.8.26.0439 -Voto no 35354
4
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada. Descontos de
parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta
bancária do autor que se mostraram indevidos. Ausente
prova da contratação. Perícia grafotécnica constatando a
ocorrência de fraude. Má-fé, contudo, não evidenciada.
Fraude não imputável à ré. Repetição dos valores
indevidamente descontados que deve ser feita de forma
simples. Danos morais configurados. Indenização mantida
em
R$5.000,00,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Conduta reiterada da
seguradora Sabemi. Precedentes. Correção monetária a
partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora
a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Recurso da
ré Sabemi e adesivo parcialmente providos, desprovido o da
ré Backseg. (Apelação 1000309-69.2019.8.26.0541, rel.
Des. MILTON CARVALHO, 36a Câmara de Direito Privado,
j. 28.10.2020) No mesmo sentido, confira-se também
Apelação 1006924-64.2019.8.26.0189, rela. Desa. CARMEN
LUCIA DA SILVA, 25a Câmara de Direito Privado, j.
25.11.2020.
No mérito, cuida-se de ação por meio da qual a autora
pretende a declaração de inexistência de relação jurídica com as requeridas,
bem
como
a
condenação
à
restituição de valores descontados
indevidamente de sua conta corrente, e ao pagamento de indenização por
danos morais. Na inicial, esclarece que foi surpreendida com os descontos,
cuja origem desconhece, asseverando nunca haver contratado seguro com
as rés.
Foram ofertadas contestações (fls. 24/36 e 65/78) e
réplica (fls. 73/81), sobrevindo a r. sentença, que julgou parcialmente
procedente a lide, com reconhecimento de inexistência de relação jurídica,
condenação à devolução dos valores descontados e ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00.
Insurge-se a correquerida sustentando, em suma, a
regularidade da contratação, e a inocorrência de danos morais.
Contudo, ictu oculi, é possível constatar a flagrante
divergência entre as assinaturas dos documentos que instruem a inicial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-10.2020.8.26.0439 -Voto no 35354
5
09/11) e o contrato de seguro supostamente celebrado com as requeridas
(fl. 62). Ademais, em réplica, a autora impugnou a veracidade da assinatura,
alegando sua falsidade (fls. 132/133), ao passo que as requeridas,
intimadas a manifestar interesse na dilação da fase instrutória, postularam o
julgamento antecipado da lide (fls. 142, 145/146 e 150).
Desta feita, não é possível reconhecer a existência da
relação jurídica impugnada, de modo que a cobrança realizada pela
correquerida apelante, ainda que por ordem da seguradora, é desprovida de
substrato, o que caracteriza ato ilícito.
Por sua vez, é inconteste que a autora experimentou
aflição, instabilidade emocional e descrença ante a conduta das requeridas,
que passaram a descontar da conta da requerente valores a título de prêmio
de seguro não contratado, desviando ainda o tempo produtivo da
consumidora para tentar solucionar a questão, sem sucesso. Não há que se
falar, portanto, em meros aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral.
Tais fatos dispensam maior dilação probatória, conforme estabelece o art.
375 do CPC, porque já demonstrados nos autos, e advêm da experiência
comum.
O valor da indenização será objeto de análise em
conjunto com o recurso da requerente, eis que é o único objeto deste.
Do recurso da autora.
No tocante ao quantum indenizatório, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir as requeridas da prática dessa
natureza, capaz de macular a honra e sentimentos alheios, e, de outro lado,
não importar enriquecimento sem causa da ofendida.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e
não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa
também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000441-10.2020.8.26.0439 -Voto no 35354
6
e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado
à vítima.” (in Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no
94.5, pág. 414).
Desse modo, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida da autora e as condições das partes, deve ser
majorada a indenização por danos morais em R$10.000,00, quantia
compatível com as circunstâncias do caso vertente, com as finalidades da
condenação, e com o que esta C. Câmara tem arbitrado em casos
análogos1. Tal montante é suficiente para cumprir seu caráter sancionatório,
sem implicar enriquecimento ilícito da autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
requerente para, mantida a declaração de inexistência de relação jurídica e
a condenação à restituição de valores, majorar a indenização por danos
morais para R$10.000,00, atualizada monetariamente a contar da
publicação desta decisão, e acrescida de juros moratórios desde o primeiro
desconto indevido e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela empresa apelante para
20% do valor da condenação. Rejeitada a preliminar, nego provimento ao
recurso da correquerida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 Apelação 1001414-40.2020.8.26.0414, rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, j. 18.12.2020; Apelação
1001702-30.2019.8.26.0185, rela. Desa. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 29.09.2020; Apelação
1001185-23.2019.8.26.0218, rela. Desa. CRISTINA ZUCCHI, j. 03.02.2020; Apelação Cível
1001574-09.2018.8.26.0326, rel. Des. Soares Levada, j. 28.08.2019.